Tribunal: TCU
Processo: 001.235/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8573/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Municipal de Saúde de Paraíba do Sul/RJ (SMS/PS), relacionadas à não disponibilização de informações financeiras e de aquisições referentes ao Fundo Municipal de Saúde, resultando na falta de emissão, por parte do Conselho Municipal de Saúde, de parecer sobre a aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de Saúde. Considerando que o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 dispõe que o exame de admissibilidade de representação abordará a competência do Tribunal sobre o assunto, a legitimidade do autor, a suficiência dos indícios e a existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada; considerando que o Conselho Municipal de Saúde de Paraíba do Sul/RJ (CMS/PS) possui legitimidade para representar ao Tribunal, nos termos do inciso VII do art. 237 do RI/TCU; considerando que o art. 105 da Resolução-TCU 259/2014 estabelece que as representações que não preencherem os requisitos de admissibilidade deverão ser, de imediato, encaminhadas ao relator com proposta de não conhecimento e arquivamento; considerando que a matéria tratada na representação versa sobre a não emissão de parecer técnico pelo Conselho Municipal de Saúde de Paraíba do Sul/RJ em virtude de carência/ausência de informações pelo gestor municipal, em especial, de informações bancárias e fiscais; considerando que o objeto da representação está circunscrito à prestação ordinária das contas do fundo municipal e que não há notícias de dano ao erário; considerando que a matéria se evidencia como de competência do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que está atuando no caso; considerando que não há competência do TCU e que, portanto, a representação não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso V; 235 e 237 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, §1o, e 105, da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade; b) dar conhecimento desta deliberação e da instrução à peça 5 à Secretaria Municipal de Saúde de Paraíba do Sul/RJ; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.235/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Municipal de Saúde de Paraíba do Sul/RJ. 1.2. Entidade: Secretaria Municipal de Saúde de Paraíba do Sul/RJ. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.